Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-09.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000341-09.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0003-83 (RECORRENTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARIANA PASTURELLI CINTRA - CPF: 037.169.991-64 (ADVOGADO), PATRICIA MOREIRA NERES - CPF: 035.504.891-45 (ADVOGADO), NATALY LOPES ESTEVES - CPF: 083.306.349-90 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO DA SILVA - CPF: 005.782.781-89 (RECORRIDO), MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - CPF: 023.998.111-19 (ADVOGADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000341-09.2017.8.11.0009.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Recorrido(s):

Relator:

MARCOS FERNANDO DA SILVA

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – GRUPO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇAS QUESTIONADAS – TABELAMENTO DE PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO PEDIDO NA INICIAL – DECISÃO EXTRA PETITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.

Observada a existência de Recurso Repetitivo, consolidado no TEMA 499 do STJ, em relação à taxa de administração, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em tais valores, devendo obediência ao tema aludido. No que tange da cobrança de valores a título de multas contratuais e ainda retenção do fundo de reserva ao desistente, tais condições encontram-se devidamente dispostas em sede de contrato, não podendo ser considerada como abusiva. E, a concessão de danos morais em sede de sentença, sem ao menos ser pedido na exordial, convola-se em decisão extra petita, a ser excluída da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
condenar a reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$ 1.212,07, com dedução 5% referente a taxa de administração, a título de indenização por danos materiais, devendo a importância ser corrigida (INPC) desde o desembolso de cada uma das parcelas, e juros de mora de 1% a partir da citação; e
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data;
d)
defiro o pedido de ilegitimidade passiva da 2ª Reclamada, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O Recorrente em suas razões recursais fundamenta que a sentença é extra petita, pois houve condenação em danos morais sem requerimento na parte autora em sua inicial, requerendo também a improcedência da ação alegando que o valor devido foi devolvido de forma correta.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o autor desistiu do consórcio em razão de dificuldades financeiras, sendo informado que iria ser ressarcido no valor de R$4.771,78, no entanto fora depositado em sua conta o valor de R$4.517,18, o que não concorda, pois pagou um valor total de R$7.051,61, requerendo assim a devolução da diferença do crédito.

A recorrente alega que a diferença pleiteada pelo autor, se refere aos valores deduzidos a taxa de administração, seguro, fundo de reserva e da multa contratual, bem como, fundamenta em suas razões recursais a existência de julgamento extra petita, pois o juízo a quo condenou em danos morais no valor de R$2.000,00, porém não havia este pedido na inicial.

Primeiramente, compulsando os autos, entendo que a sentença prolatada é
extra petita
e, portanto, deve ser parcialmente anulada e julgada em consonância com os termos dos pedidos contidos na exordial.

No caso, a parte Autora formulou na inicial os seguintes pedidos:

Ante o exposto, requer, a Vossa Excelência:

a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

b) A concessão da tutela provisória de urgência satisfativa, em caráter liminar, obrigando as requeridas a devolver a diferença do crédito do autor no importe de
R$ 1.212,07 (mil duzentos e doze reais e sete centavos)
, devidamente atualizada, por se tratar de direito latente, no prazo de 05 dias, sob pena de fixação de astreintes, ao crivo do juízo, se assim entender, a teor do disposto no art. 300 do CPC;

c) A citação das reclamadas para, querendo, comparecerem na audiência de conciliação;

d) Ao final, a procedência dos pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência, obrigando as requeridas a devolverem o valor correspondente a
R$ 1.212,07 (mil duzentos e doze reais e sete centavos)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IGP-DI) desde a data do pagamento da última parcela (01/12/2015), e acrescidos de juros de mora de 1% a. m. até a data do efetivo pagamento;

e) Outrossim, sejam as reclamadas condenadas ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, esses arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), em segundo grau;

f)

Requer
,
por derradeiro, a procedência da ação, em sua plenitude, na forma dos pedidos, e, por conseguinte a condenação das Reclamadas no principal e demais cominações legais.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sobretudo, oitiva de testemunhas cujo rol será apresentado em momento oportuno, depoimento das Reclamadas, sob pena de confesso, além de prova documental, pericial e juntada posterior de documentos se necessário for.

Na sentença constou no item b: “
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data
.”

Assim, o juiz
a quo,
concedeu pedido a mais.

Em relação às demais parcelas pretendidas em sede de inicial, acolhidas na sentença e objeto também do presente recurso tenho para mim que escorreita a cobrança.

Em relação à taxa de administração
, não cabe ao Poder Judiciário tabelar a relação contratual entre as partes, neste caso em específico, sendo que,
existe a devida previsão para tal cobrança no item 4.3 do contrato, de onde aponta que, para consórcios de 12 meses a taxa será de 16%.

Anoto ainda a existência do Recurso Repetitivo do STJ 1.114.604-PR, que gerou o TEMA 499 do STJ, vazado nos seguintes termos:

E ainda em outras oportunidades:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. 1. As administradoras de consórcio podem estabelecer o valor da taxa de administração de consórcios, segundo critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97. Precedentes da 2ª Seção. 2. Como conseqüência do provimento do recurso, a verba honorária fica redistribuída em desfavor da parte recorrida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 808994 RS 2006/0003990-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2015)

RECLAMAÇÃO. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA E À MULTA CONTRATUAL. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. OFENSA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA NO TOCANTE À LIMITAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DO CONSÓRCIO E DA MULTA CONTRATUAL. Inviável, pela via eleita, a rediscussão da matéria atinente à correção monetária e à multa contratual, uma vez que a reclamação não serve como sucedâneo recursal, devendo a ação ser extinta no tocante às referidas questões. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.114.604/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assim como na Súmula 358 daquele sodalício, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração. Hipótese em que a decisão objurgada que limitou a mencionada taxa em 17%, em manifesta afronta ao referido julgado, impondo-se a procedência da ação quanto ao ponto. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA E, NO MAIS, JULGADA PROCEDENTE. (Reclamação Nº 70070260658, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 14/11/2017).

(TJ-RS - RCL: 70070260658 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 14/11/2017, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2017)

Em relação aos valores chamados de multa compensatória ao grupo, multa contratual em favor da administração do grupo e ainda fundo de reserva,
ambas se encontram amparadas em disposições contratuais destacadas no item 18.3 do contrato, onde, de forma clara e específica apontam-se ali tais valores, sendo que, o consumidor pagou o percentual de 66,06% do bem em testilha, existindo ainda de forma clara o percentual a ser descontado, nos moldes do item 4.3 do mesmo contrato, ou seja, tinha previsão legal, de forma clara e de fácil compreensão.

Outro ponto importante, é que, o autor apenas alega que não teria tido nenhum tipo de atualização monetária no que recebeu de forma parcial, porém, o mesmo se esquece, que o percentual devolvido é com base no atual valor do bem, ou seja, já se encontra devidamente corrigido, porém, mesmo que não o fosse, caberia ainda ao consumidor demonstrar tal ponto, pois a empresa trouxe suas assertivas, e, sequer houve a apresentação de peça de peça de impugnação, de onde, os fatos tornaram-se incontroversos, sendo que, apesar da inversão do ônus da prova, caberia, neste caso, por ser prova ao seu alcance, ao consumidor demonstrar, por meio de aritmética que teria ocorrido a falta de atualização e até o valor que derivaria de tal ponto, porém, nada fez, apresentando apenas o valor pago e dele fazendo as suas assertivas, sendo também improcedente tal ponto.

Em conclusão, após as explanações acima, o pedido inicial é totalmente improcedente, com o acolhimento integral do recurso aviado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
integral ao recurso, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021